Tribunal: CARF
Processo: 18239.000649/2008-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.000649/2008-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.572 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
MARIA DE FATIMA FIDELES DOS SANTOS CORREA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PARCELA
ISENTA. EXCLUSÃO DA BASE.
Será excluída da base de cálculo no lançamento a parcela de rendimentos
correspondente a restituição do imposto retido indevidamnete, logo isenta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-45.238 da 7a Turma da DRJ no
Rio de Janeiro(1)/RJ (fls. 32 e segs.).
O presente processo trata da Notificação de Lançamento de fls. 3/7, referente ao
imposto sobre a renda de pessoa física, exercício de 2005, ano-calendário de 2004, no
montante de R$ 3.662,87 neste incluídos a multa de ofício de 75% e juros de mora.
A autuação decorreu de procedimento de revisão da referida DAA apresentada pelo
sujeito passivo, tendo sido constatada omissão de rendimentos recebidos da CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ no 03.360.305/0001-0, no valor de R$ 10.261,59. Em
vista disso, foram alterados na Declaração o valor dos Rendimentos tributáveis de R$
33.272,91 para 43.534,50, e, por conseqüência, modificado o resultado apurado de
imposto a restituir no valor de R$ 363,03 para imposto suplementar no valor de R$
1.730,06.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.000649/2008-68
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.572 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000649/2008-68

Cientificada em 16/01/2008 (AR de fl. 20) da Decisão que indeferiu a Solicitação de
Revisão de Lançamento, a contribuinte apresentou, em 29/01/2008, a impugnação de fl.
02, argumentando que após o recebimento da Notificação de Lançamento observou que
houve erro na confecção da DAA/2005, pois informou o valor recebido da fonte
pagadora Caixa Econômica Federal (R$ 38.052,40) com o desconto das Contribuições à
Previdência Oficial (R$ 3.236,06) e Previdência Privada (R$ 1.543,43), o que a fez
declarar erroneamente o montante de R$ 33.272,91 e não o valor correto de R$
38.052,40. Diante de tal justificativa, solicita, ao final, que o saldo de imposto a pagar
apurado após a revisão do lançamento, no valor de R$ 1.730,06, seja alterado para R$
688,45.
Ressalte-se que em 03/07/2009 foi proferido Despacho pela DRJ (fls. 25) a fim de que a
Solicitação de Revisão de Lançamento (SRL) apresentada pela contribuinte fosse
analisada pela autoridade de origem.
Em resposta, aquela Unidade esclarece que a SRL foi, de fato, analisada, juntando aos
autos, às fls. 26, o correspondente Despacho de Indenferimento.
Os presentes autos foram, então, encaminhados à DRJ para análise da impugnação
interposta tempestivamente.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
O lançamento teve origem na constatação de divergência entre o valor dos rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa jurídica declarados pela contribuinte e o informado em
Dirf pela fonte pagadora CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Segundo as Dirfs de
fls.29/30 a referida fonte pagadora informou ter pago no ano calendário de 2005 os
valores de R$ 38.052,40 a título de rendimento do trabalho assalariado e R$ 5.482,10 à
título de rendimento decorrente de decisão Justiça Federal, perfazendo um total recebido
no ano-calendário de 2004 de R$ 43.534,50. Deste montante, foi apurado uma omissão
de rendimentos no valor de R$ 10.261,59.
A contribuinte reconhece que recebeu da referida fonte pagadora o valor de R$
38.052,40, mas que incorreu em erro ao informar como rendimento tributável em sua
Declaração modelo simplificado o valor líquido, descontado da Contribuição à
Previdência Oficial (R$ 3.236,06) e Contribuição à Previdência Privada (R$ 1.543,43).
Diante de tal fato, a interessada reconhece seja devido, a título de imposto suplementar,
o valor de R$ 688,45.
Assim, é forçoso concluir que a contribuinte não questiona parte da omissão de
rendimentos que lhe é imputada e que corresponde ao valor por ela apurado de R$
688,45 devido a título de imposto suplementar, tratando-se, pois, de matéria não
impugnada, a teor do art. 17, do Decreto 70.235/72.
Quanto ao valor de R$ 5.482,10 recebido também da Fonte Pagadora Caixa Econômica
Federal, mas a título de rendimento decorrente de decisão da justiça federal, (Dirf fls.
30) em que pese a interessada não ter feito menção expressa, parece contestar tal valor,
uma vez que, como visto, reconhece, apenas, como rendimento tributário a parcela de
R$ 38.052,40 e o imposto suplementar correspondente de R$ 688,45.
Com efeito, a Dirf de fls. 30 informando a percepção pela contribuinte do valor
tributável no montante de R$ 5.482,10 e a falta de qualquer documento que contraponha
a informação da fonte pagadora na referida Dirf, respaldam o procedimento fiscal,
devendo ser mantida a omissão de rendimentos correspondente.
Por todo o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, VOTO pela improcedência
da impugnação para exigir imposto suplementar no valor de R$ 1.730,06, acrescido de
multa de oficio e juros de mora, observando que parte do valor do imposto suplementar
no montante de R$ 688,45, e seus acréscimos legais, não foram contestados.

Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.572 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000649/2008-68

Cientificado da decisão de primeira instância em 19/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 17/05/2013, Recurso Voluntário, fl. 39, sustentando, em apertada síntese, que a
parcela de R$ 5.482,10 é verba não tributável, pois recebida em decorrência de ação na Justiça
Federal em que se pediu repetição de indébito tributário. Concorda com a omissão de
rendimentos no valor de R$ 4.779,47, referentes à diferença entre o valor dos rendimentos
informados em DIRF pela fonte pagadora, de R$ 38.052,40 e o declarado em DAA de R$
33.272,91.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Omissão de Rendimento
Em breve retomada do acima já relatado, o contribuinte foi autuado por omissão
de rendimentos recebidos da Caixa Econômica Federal, no valor total de R$ 10.261,59.
O contribuinte recorre parcialmente, apenas em relação à parcela de R$ 5.482,10,
alegando tratar-se de verba não tributável, pois recebida em decorrência de ação na Justiça
Federal em que se pediu repetição de indébito tributário.
Para comprovação, junta aos autos peças da ação judicial em questão na qual
figura como parte autora, inclusive sentença da 1a Vara Federal de Cascavel – PR (fl. 65)
condenando a união a restituir valores indevidamente retidos a título de imposto de renda sobre
verbas trabalhistas.
Tendo-se que os valores recebidos a título de restituição do imposto são isentos do
mesmo, há que se excluir da base de cálculo no lançamento a verba de R$ 5.482,10.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito, para excluir da base de cálculo no
lançamento a verba de R$ 5.482,10.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.572 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000649/2008-68

Fl. 90
DF CARF MF
Original